Tribunal: STF
Processo: HC 248565
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto, advogado, em 6.11.2024, em benefício de Cleiton de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 921.696/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.3.2024, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 49-67, e-doc. 4).



    3. Em 6.6.2024, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1502569-56.2023.8.26.0530, com a seguinte ementa:



    “Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não acolhimento das preliminares e não provimento do recurso defensivo. A fundamentação está adequada, para rejeição dos embargos de declaração, e para chegar-se à condenação. Não há violação de domicílio. Consentimento do(a) morador(a), nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Havia crime em andamento. Prisão e apreensão efetivadas em conformidade com os ditames constitucionais e legais. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/5 acima do mínimo legal, diante dos antecedentes criminais (receptação, autos nº 0001303-87.2012.8.26.0597, fls. 182/183), e da razoável quantidade e variedade de drogas apreendidas, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta, tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa. Na segunda fase, o recorrente é reincidente (receptação, autos nº 0005017-55.2012.8.26.0597, fls. 183), registrando uma condenação definitiva apta a caracterizar a recidiva, assim, majora-se a pena em mais 1/6, tendo-se sete (7) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa. Na terceira fase, em razão da reincidência não é possível incidir a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica. Regime que não se modifica, inicial fechado. Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, bem como a concessão de ‘sursis’, ausentes os seus pressupostos. Manutenção da prisão” (fl. 100, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 921.696 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, em 14.6.2024 (fls. 128-130, e-doc. 4). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 921.696/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS LÍCITAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. O impetrante busca reverter a decisão que inadmitiu o habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na entrada no domicílio, alegadamente sem consentimento, o que tornaria ilícitas as provas colhidas; (ii) examinar se a condenação foi adequadamente fundamentada ou se há necessidade de reavaliação das provas que sustentam a autoria e materialidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF. Excepcionalmente, a ordem pode ser concedida de ofício em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A alegada nulidade da prova decorrente de invasão de domicílio não se verifica, pois encontra-se em conformidade com o que dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    5. A pretensão de reavaliação das provas para revisão da condenação demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 182-183, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma ter havido nulidade na entrada no domicílio porque “os policiais entraram na residência de Antônio, cunhado do paciente, após exclusiva denúncia anônima de que haveria droga na sua residência, sem indícios concretos de que outros crimes estariam ocorrendo no local” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “não foram realizadas investigações prévias, nem foram apresentados elementos concretos que indicassem a ocorrência de tráfico dentro da residência” (fl. 13, e-doc. 1).



    Aponta que “a circunstância retratada não autorizava a extensão da busca veicular no carro do Paciente, sendo que este não estava no local e horário das diligências realizadas pelos policiais, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “EX POSITIS, requer-se a Vossa Excelência que seja processado o pedido e anexo na forma da lei e regimento interno do Supremo Tribunal Federal para: 



    a) conceder a medida liminar, para que o Paciente aguarde o julgamento deste writ em liberdade; 



    b) conceder a presente ordem de habeas corpus, para ABSOLVER o Paciente do delito de tráfico de drogas por violação indevida de domicílio e pela ilicitude das provas obtidas em revista veicular do paciente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações do impetrante foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 20.6.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 242.784/SP, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão monocrática), também se alegava nulidade na entrada dos policiais no domicílio e na revista ao veículo do paciente.



    8. No presente habeas corpus, o impetrante, em petição similar, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 242.784. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 921.696/SP, no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que se tratava de recurso substitutivo de revisão criminal e que a análise dos pleitos defensivos implicaria no reexame de fatos e provas, nos termos da decisão monocrática proferida em 14.6.2024, pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora